Tribunal: TJPA
Processo: 0801955-52.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801955-52.2022.8.14.0501

APELANTE: MARIA CRISTINA COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL –TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVASS
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP QUE NÃO APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, TENDO O MAGISTRADO SE UTILIZADO DE ARGUMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA, ÍNSITA AO TIPO PENAL, PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS, SENDO ELES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. PENA BASE REZUDIA AO MÍNIMO LEGAL, PASSANDO A SER DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, NA 2ª FASE, EM VIRTUDE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA, PATAMAR NO QUAL SE TORNOU DEFINITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
26
de fevereiro de

2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA CRISTINA COSTA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID16437287, que no dia 12 de julho de 2022, por volta das 16 horas,
em uma residência localizada na Rodovia Engenheiro Augusto Meira Filho, nº 42, BL 19, Rua Vitória, em frente ao residencial “minha casa, minha vida”, em Mosqueiro, policiais militares que faziam rondas pela cidade perceberam quando a hora apelante, ao perceber a aproximação da polícia, tentou se desvencilhar de um embrulho o jogando na via, tendo tal atitude chamado a atenção, mormente por ser o local conhecido como ponto de comercialização de drogas.

Após recolherem o pacote os policiais perceberam se tratar de droga seu conteúdo e ao indagar à apelante sobre este, ela afirmou ser de sua propriedade e que se destinava a consumo pessoal, apesar de não trazer consigo qualquer objeto utilizado no consumo de entorpecente.

Uma policial feminina foi levada ao local para fazer revista na apelante, sendo encontrado em suas vestes uma pedra de oxi, após o que confessou que a droga se destinava à comercialização, relatando aos policiais que em sua residência tinha mais droga, sendo esta posteriormente localizada pelos policiais e, juntamente com a corré, conduzida à delegacia.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 16437294, resposta à acusação.

Em ID 16437295, recebida a denúncia.

Em ID 16437308, termo de audiência, mídia em ID 1643336/72.

Em documento de ID nº 16437332, laudo toxicológico nº. 2023.01.000633-QUI, atestando se tratar de 24 gramas da substância popularmente conhecida como
cocaína
, além de 03 gramas da substância vulgarmente conhecida como
maconha
, ambas entorpecentes e de uso proscrito no país, o que fora encontrado em poder da ora apelante.

Em ID 16437357, Alegações finais ministeriais.

Em ID 16437360, Alegações finais defensivas.

Em ID 16437361, Certidão Judicial.

Na sentença, ID 16437364, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 06 anos de reclusão e 500 dias multa, aumentada na 2ª fase em razão da reincidência, passou a ser de 07 anos de reclusão, no que se tornou final ante a ausência de causa de aumento ou redução da pena, pois não lhe foi concedido o benefício do § 4º, do art. 33, da lei, e, após a detração, passou, ao final, a ser de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade por ser reincidente.

Em suas razões, ID 16437372, requereu a apelante sua absolvição por ausência de provas, alegando serem vagos e contraditórios os depoimentos testemunhais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redução da pena base ao mínimo, tendo em vista que a fundamentação lançada para desvalorar os vetores culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime são genéricos, ínsitos ao próprio tipo penal.

Em contrarrazões, ID 16437377, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16640679, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, manifestando-se pelo parcial provimento ao apelo formulado para que se promova a reanálise da dosimetria.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA CRISTINA COSTA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requer a defesa, neste primeiro tópico de seu apelo, a absolvição da apelante por alegada insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista a nega de autoria, além das contradições observadas nos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da busca e apreensão da droga que, segundo a defesa, não se prestam a subsidiar uma condenação.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, como será demonstrado a seguir.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os seus verbos nucleares e, em sua análise sobre o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, nº 2023.01.000633-QUI, acostado em documento de ID nº 16437332,
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas aquelas encontradas em poder da apelante, consistindo em 30 petecas e 02 pedras de substância do entorpecente vulgarmente conhecido como oxi, além de uma porção de pó branco, para as quais restou o exame positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
cocaína
, além de uma porção de erva prensada, para qual resultou o exame positivo para a substância Delta-9-tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como
maconha
, tendo a apelante incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, há que se dar o devido crédito e destaque aos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga bem como a prisão da apelante em flagrante, não havendo estes que serem desconsiderados em razão de eventual contradição, que não tem o condão de abalar sua validade na medida em que relativa a pequenos detalhes acerca da ocorrência, se mantendo convergentes nos pontos essenciais, não sendo coerente que se exija dos agentes da lei, que participam de vários feitos ao longo do dia, se recordem com detalhes fatos ocorridos há meses, quiçá anos, como no caso em análise, onde a apelante restou detida na posse de entorpecentes em 12/07/2022 e os policiais só foram ouvidos pelo Juízo em 20/04/2023, ou seja, quase um anos após o ocorrido, ressaltando ainda, por oportuno, que não é dever do agente conhecer a natureza da droga, pois tal é mister da perícia que, após análise dos componentes do produto apreendido, informará, através do competente laudo pericial, a composição, peso e espécie da droga eventualmente apreendida e enviada à perícia.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas e contradição nos depoimentos prestados, colacionados aos autos em mídia, ID 16437336/ 342 e ID 16437346/348, e que peço vênia para não reproduzir, pois são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão da apelante, que foi abordada pelo fato de tentar se livrar de pequeno pacote, o descartando na via ao notar a presença da polícia, se mostrando os relatos prestados pelos policiais aptos a embasar a decisão proferida pelo magistrado singular, não devendo serem descartados em razão de divergência acerca de pequenos detalhes sobre a apreensão da droga, pois tais não impedem a compreensão do fato em si e tampouco impedem o Juízo na formação de seu convencimento, pois vão ao encontro do que consta da denúncia, não havendo, portanto, que se dar provimento ao apelo, pois a droga fora encontrada em poder da apelante, assim como em local por ela indicado.

Veja-se a jurisprudência acerca do fato:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS
. USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição se o depoimento da testemunha policial, além de harmônico e coerente, encontra-se em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos. 2
. Pequenas divergências entre testemunhos não autorizam o decreto absolutório, sobretudo quando essas discrepâncias são irrelevantes ao deslinde da causa e não maculam a dinâmica dos fatos
. 3. A corroborar com a palavra dos policiais, o usuário, em seu depoimento na fase de inquérito, confirmou que o réu lhe ofereceu a droga e somente não realizou a transação porque não concordou com a forma de pagamento proposta por ele. 4. Embora em juízo o usuário tenha alterado a versão, aquela apresentada perante a autoridade policial foi espontânea, tanto que firmou o Termo de Declarações, e, por estar em harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, particularmente os depoimentos da testemunha policial, deve ser tomada como expressão da verdade, mormente porque, em momento algum, o referido usuário afirmou ter sido coagido a incriminar falsamente o réu. 5. Recurso desprovido. (TJ-DF 00001030320218070001 DF 0000103-03.2021.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a abordagem da ora apelante se mostram firmes e seguros e vão ao encontro dos termos da denúncia e a negativa de autoria por parte da apelante não se mostra suficiente a os desconstituir. Assim, ainda que a apelante negue a propriedade da droga, bem como tenham ocorrido mínimas divergências nos depoimentos prestados pelos policiais estas não são suficientes a absolvição, pois referentes somente a pequenos e irrelevantes fatos, não influenciando no deslinde da questão, como busca fazer crer a defesa, inexistindo qualquer intenção dos policiais em incriminar a apelante ou de a prejudicar, mormente por se mostrar os depoimentos dos policiais aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão da apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como e porque ocorreu a abordagem da apelante, bem como o que fora apreendido em seu poder e no local por ela indicado, sendo, ressalto uma vez mais, que os depoimentos prestados por policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, são dotados de presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, pois é revestido de inconteste
validade e credibilidade,
ostentando fé pública, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico. (
Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Impende ressaltar, por fim, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor da apelante, não tendo apresentado ao juízo sequer uma testemunha que corroborasse a versão apresentada pela apelante, constante nos autos em documento de ID 16437349/353, que também peço vênia para não reproduzir – onde alega que estava sentada em companhia do genro, da filha e do neto, cuidando de uma neta, quando a polícia invadiu sua residência exigindo que lhes fossem entregues drogas - o que facilmente seria provado caso algum testemunho neste sentido fosse apresentado, e, inexistindo testemunha a comprovar o alegado, não há como ser dado provimento ao pleito defensivo, mormente diante dos depoimentos prestados pelos policiais e dos documentos juntados aos autos, permanecendo a condenação da ora apelante, moldes da fundamentação supra.

Quanto ao pedido subsidiário, para revisão da dosimetria da pena, tenho que para uma melhor análise do pleito necessário se faz trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne a dosimetria, vejamos:

“A culpabilidade da ré se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. A sua conduta social e sua personalidade, são voltadas para o crime. Os motivos do delito são os normais à espécie e não a favorecem. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo. O delito teve consequências comuns a espécie. A vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, pelo delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixo a pena base em 06(seis) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante de reincidência (Processo nº 0003001-80.2020.8.14.0501), razão pela qual majoro a reprimenda corporal para 07(sete) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº11.343/2006, uma vez que a ré possui maus antecedentes, e é reincidente, possuindo uma condenação anterior por este mesmo crime (Processo nº 0003001-80.2020.8.14.0501).

Não existem causas de aumento de pena.

Considerando o tempo de prisão provisória da condenada, que totaliza 06(seis) meses e 11(onze) dias, realizo a detração da pena, restando-lhe o cumprimento de
06(seis) anos 05(cinco) meses e 19(dezenove) dias.

Determino que a apenada inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, em conformidade com o item “b” do §2º, do artigo 33 do CP, em razão de sua reincidência.

Considerando-se que restou fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, bem como tendo em vista a reincidência no mesmo crime, denego à denunciada o direito de recorrer em liberdade, mantendo assim sua prisão cautelar.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavoráveis à apelante os vetores relativos à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, porém, entendo, assim como alegado pela defesa, que não foi apresentada fundamentação suficiente a tais valorações, pois, como cediço, a mera consciência da ilicitude do crime não se mostra como suficiente a negativar o vetor culpabilidade, da mesma forma que a afirmação de que a conduta social e personalidade são voltadas para o crime, sem demonstrar, com base no que apurado nos autos, as razões que levaram o juízo a tal conclusão, não se mostra como fundamentação suficiente, não podendo, portanto, permanecer tais vetores como negativos, não sendo igualmente possível se negativar a circunstância relativa ao motivo do crime sob a vaga afirmação de que este não favorece a apelante, razão pela qual tenho por necessário se refazer a dosimetria da pena, deixando de considerar como desfavoráveis, e sim neutros, as referidas circunstâncias, passando a pena da apelante, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Acerca da impossibilidade de exasperação da pena base com fulcro em referências vagas, genéricas, ou com base no próprio componente do tipo é remansosa a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal
, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 3. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da
Lei de Drogas
, houve a consideração da elevada quantidade do entorpecente apreendido (91,475kg de maconha), para exasperar a pena-base em 1/2 (metade), pelo delito de tráfico, o que se mostra proporcional e razoável. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1972351/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Na segunda fase da dosimetria, há que ser mantido o aumento da pena em razão da reincidência, pois consta nos autos certidão judicial comprovando a existência de sentença penal transitada em julgado em desfavor da apelante, processo nº
00030018020208140501, cujo trânsito se deu em 02/12/2020, devendo a pena base, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ser aumentada em 1/6, conforme orientação jurisprudencial do STJ, passando a pena a ser de 5 anos e 10 meses de reclusão, ressalto que deixo de alterar os dias multa em razão do princípio
non reformatio in pejus
, uma vez que o magistrado singular não o fez e tal proceder, apesar de ser o correto, tornaria mais gravosa a pena recorrida, devendo a pena permanecer no patamar anterior e nele se tornar definitiva a condenação uma vez que ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo esta ser cumprida em regime inicial fechado, apesar do
quantum
cominado, nos termos da fundamentação lançada na sentença, ressaltando ainda que eventual detração deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, em conformidade com o que determina o art. 66, III, c, da Lei 7.210/1984 – LEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE

DOUPARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, promovendo a revisão da dosimetria e reduzindo a pena da apelante para
05 anos e 10 meses de reclusão, além de 500 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024